Tribunal: TJSP
Processo: 0000003-31.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – Recurso defensivo pleiteando a reforma da decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, mantendo o regime fechado estabelecido pela condenação no processo posterior, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal – ADMISSIBILIDADE – Princípio que rege o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – Recurso defensivo pleiteando a reforma da decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, mantendo o regime fechado estabelecido pela condenação no processo posterior, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal – ADMISSIBILIDADE – Princípio que rege o cumprimento de penas nos casos de concurso de infrações (CP, art. 76), somente suspende a pena restritiva de direitos, sem convertê-la em privativa de liberdade, a fim de que se execute primeiro "a pena mais grave".
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000003-31.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GILSON
SYLVESTRE MORAIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
Agravo para cancelar a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, com a observação de que, tão logo seja possível, devem-se providenciar
meios para que o sentenciado inicie a execução da pena restritiva de direitos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000003-31.2020.8.26.0041 -Voto no 36.046
2
Agravo em Execução no 0000003-31.2020.8.26.0041 – Comarca de São
Paulo – Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal – DEECRIM 1a RAJ
Agravante: Gilson Sylvestre Morais
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.046

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE
Recurso defensivo pleiteando a reforma da decisão que
converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade,
mantendo o regime fechado estabelecido pela condenação no
processo posterior, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução
Penal ADMISSIBILIDADE Princípio que rege o cumprimento
de penas nos casos de concurso de infrações (CP, art. 76), somente
suspende a pena restritiva de direitos, sem convertê-la em
privativa de liberdade, a fim de que se execute primeiro "a pena
mais grave".
Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Gilson Sylvestre
de Morais contra a decisão de fls. 14, proferida pela MMa Juíza da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1a
RAJ - Comarca de São Paulo/SP, que nos autos da Execução digital no
0010006-79.2019.8.26.0041, determinou a conversão da pena restritiva de
direitos,
objeto
do
processo
no
0000544-60.2017.8.26.0529
(PEC
0021242-28.2019.8.26.0041), em privativa de liberdade, mantendo o regime
fechado
estabelecido
pela
condenação
no
processo
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000003-31.2020.8.26.0041 -Voto no 36.046
3
003070-58.2017.8.26.0542 (PEC 0010006-79.2019.8.26.0041), nos termos
do artigo 111 da Lei de Execução Penal.
Pretende-se com a presente interposição, a reforma da r. decisão
recorrida, alegando, em síntese, que o artigo 76 do Código Penal dispõe que:
“No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”,
mencionando também outros dispositivos legais, no mesmo sentido, como o
art. 69, caput, 2a parte, do CP, e art. 681, do CPP, de modo que, claro está que
após o cumprimento da pena privativa de liberdade, perfeitamente possível o
cumprimento da restritiva de direitos. Salienta que não se busca o não
cumprimento da pena restritiva de direitos, mas apenas o cumprimento
oportuno. Requer seja dado provimento ao agravo, reformando-se a r.
decisão, para o fim de que seja restabelecida a pena restritiva de direitos (fls.
01/09).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 24/29) e, mantida a
respeitável decisão recorrida (fls. 30), manifestou-se a Douta Procuradoria
Geral de Justiça, em respeitável parecer da lavra da Dra. Yara Lucia Marino,
pelo improvimento do recurso (fls. 38/40).
É o relatório.
Verte da respeitável decisão recorrida, proferida em 22/11/2019,
verbis:
“Fls. 22: considerando a incompatibilidade do cumprimento da
pena privativa de liberdade com a pena imposta no novo processo de
execução criminal e com fundamento no artigo 181 § 1o, letra “e” da Lei de
Execução Penal, converto a pena restritiva de direitos concedida ao
sentenciado GILSON SYLVESTRE MORAIS, MTR: 1046729, RG: 49276107,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000003-31.2020.8.26.0041 -Voto no 36.046
4
RJI: 170330679-88, Centro de Detenção Provisória de Mauá, nos autos do
processo no 0000544-60.2017.8.26.0529 da Vara Única do Foro de Santana
da Parnaíba e mantenho o regime fechado estabelecido pela condenação no
processo no 0003070-58.2017.8.26.0542, nos termos do artigo 111 da Lei de
Execução Penal.
Expeça mandado de prisão, com validade mínima de dois anos,
para o imediato cumprimento no atual local de prisão e a regularização
junto ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP.
Retifique-se o cálculo.” (fls. 14).
Em que pese entendimentos em contrário, o que se verifica é que a
respeitável decisão recorrida merece reparo.
A possibilidade de conversão da pena restritiva de direito em pena
privativa de liberdade, em razão de condenação por outro crime, está prevista
no artigo 44, § 5o do Código Penal e no artigo 181, § 1o, alínea "e" da Lei de
Execução Penal. Importa destacar, nesse passo, o disposto no § 4o, primeira
parte, do artigo 44 do Código Penal: "A pena restritiva de direitos converte-se
em pena privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento
injustificado da restrição imposta".
Analisando o presente caso, verifica-se que não houve o
descumprimento da pena substitutiva imposta no feito referente ao PEC
0021242-28.2019.8.26.0041
(processo
0000544-62.2017.8.26.0529).
O
agravante cumpre pena atualmente em regime fechado, em decorrência de
outra condenação (PEC 0010006-79.2019.8.26.0041
processo no
00307058-2017.8.26.0542). A prisão por outro processo, segundo a melhor
jurisprudência, não acarreta, por si só, o descumprimento injustificado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000003-31.2020.8.26.0041 -Voto no 36.046
5
restrição imposta.
Nesse sentido:
"PENAL. RECURSO ESPECIAL. PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉU PRESO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 76. CONCURSO DE INFRAÇÕES. EXECUÇÃO.
PENAS MAIS GRAVES E POSTERIORMENTE AS DEMAIS. MULTA.
INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA DE VALOR. No caso de descumprimento
injustificado da pena restritiva de direitos, na hipótese de o réu estar preso,
não é razoável a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, em virtude da prisão do réu e, assim, impossibilitado de adimplir a
restrição determinada. A solução está no art. 76 do Código Penal que trata
do concurso de infrações, determinando a execução primeiramente dos
crimes mais graves. Assim, o executado cumprirá a pena privativa de
liberdade para, somente depois, ter a possibilidade de prestar serviços à
comunidade, devendo esta ser suspensa enquanto cumpre aquela, em respeito
ao art. 116, parágrafo único, do Código Penal. A pena de multa, se não
adimplida, transforma-se em dívida de valor, sendo que para a sua satisfação
existem meios próprios que não o aplicado pelo acórdão recorrido. Recurso
provido” (STJ - Recurso Especial n° 662.066 - SC Relator Min. José
Arnaldo da Fonseca, j. 2.6.2005, RT vol. 840 p. 554).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Três execuções de pena - Pena
corporal em regime fechado em cumprimento sobrevindo condenação a
restritiva de direitos Impossibilidade de descumprimento de restrição imposta
- Inocorrência da hipótese do §5° do art. 44 do CP - Incompatibilidade não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000003-31.2020.8.26.0041 -Voto no 36.046
6
verificada - Hipótese que não autoriza a incidência do art. 181 da LEP -
Exegese do art. 76 do CP Agravo provido (voto n. 9548)”. (TJSP, AgrEx no
0081370-44.2010.8.26.0000, rel. Des. Newton Neves, 16a Câmara Criminal,
j. 31.8.10).
Ademais, segundo o princípio geral que rege o cumprimento das
penas, em havendo concurso de infrações, "executar-se-á, primeiramente, a
pena mais grave" (artigo 76 do Código Penal). E, estando o agravante em
sede de execução de pena privativa de liberdade, atualmente em regime
fechado, mostra-se evidentemente incompatível a execução da pena restritiva
de direitos enquanto perdurar o cumprimento no regime prevalente.
Com efeito, se a pena mais grave deve ser cumprida
primeiramente, e se a pena restritiva de direitos pode subsistir, ainda que
sobrevenha condenação à pena privativa de liberdade (artigo 44, § 5o, CP), no
caso de condenação posterior à pena mais branda, substituída por restritiva de
direitos, não se justifica a conversão desta em pena corporal.
Nesse passo, conforme consignado pelo eminente Desembargador
Vico Mañas, “as penas restritivas de direitos constituem sanções aplicáveis
apenas quando atendidas determinadas exigências legais e representam
importante contribuição para a reinserção social do sentenciado, além de
relevante opção ao encarceramento, de inegáveis e conhecidos efeitos
deletérios.”
(TJSP,
Agravo
em
Execução
Penal
no
7013288-80.2015.8.26.0482, 12a Câmara Criminal, j. 16/03/2016).
Além disso, o artigo 111, da Lei de Execução Penal, atribui ao
magistrado o poder de estabelecer o regime de cumprimento das penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000003-31.2020.8.26.0041 -Voto no 36.046
7
privativas de liberdade somadas. Não lhe confere o poder de revogar ou criar
causas supralegais de conversão de penas (Barros, Carmem Silva de Moraes,
A Individualização da Pena na Execução Penal, SP: RT, 2001).
Por final, consigne-se que, tão logo seja possível, devem se
providenciar meios para que o paciente inicie a execução da pena restritiva de
direitos imposta no PEC 0021242-28.2019.8.26.0041.
Por todo o exposto, dá-se provimento ao agravo para cancelar a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com a
observação de que, tão logo seja possível, devem-se providenciar meios para
que o sentenciado inicie a execução da pena restritiva de direitos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR